Tribunal: TJPA
Processo: 0808962-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808962-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAILSON MARTINS DO NASCIMENTO

AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ANAJÁS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO: ART. 157, § 2º, INCISOS II E V E § 2º-A (CRIME DE ROUBO QUALIFICADO).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO ACOLHIMENTO
.

Prisão Preventiva Devidamente fundamentada no caso concreto, restando preenchidos os requisitos necessários à sua manutenção.

Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva atribuída ao Paciente, assim como fundamentação idônea e legal pelo Juízo apontado como Coator a quando da prolação do decreto preventivo, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública dada a gravidade da ação delituosa.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
As qualidades pessoais do paciente não lhe garante, por si só, o direito de aguardar o julgamento em liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme orienta a Súmula nº 08 desta Egrégia Corte.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como
última ratio
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção, pois a imposição de medidas cautelares diversas não são obrigatórias quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade e, na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação cautelar do paciente que participou de violento crime de roubo em associação com quadrilha suspeita da prática de assalto a uma agência do Banpará naquela Comarca.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ao primeieo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº .
Leonam Gondim.

Belém/PA, 01 de
outubro
de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
RAILSON MARTINS DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Comarca de Anajás.

Alega a impetrante que o paciente está sofrendo coação em sua liberdade de locomoção por ato ilegal e abusivo da autoridade inquinada coatora uma vez que se encontra preso desde o dia 03 de agosto de 2016; que o decreto preventivo, nos autos do processo de nº 0000281-54.2020.8.14.0077, não apresenta fundamentação apta e suficiente a justificar a custódia cautelar

Afirma que o decreto se deu em virtude de suposta prática do crime de roubo majorado, tendo a autoridade policial representado pela prisão preventiva do paciente e demais acusados, requerendo ainda a realização de busca e apreensão pessoal e domiciliar dos mesmos, sendo tal deferida com base na necessidade de

garantia da ordem pública, mas, que a manutenção da custódia do paciente é inadequada e desproporcional, conforme o que disposto no art. 282, do CPP.

Alegando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, uma vez que teria endereço e trabalho fixos no distrito da culpa, além de ser primário, requereu a concessão da ordem objetivando a revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP), com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente, se concedendo ao mesmo o direito de aguardar em liberdade o desenrolar do processo, ou, ainda, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, fazendo menção à necessidade de resguardo de sua saúde em virtude da pandemia da COVID-19.

Recebidos os autos, deneguei o pedido liminar e requisitei informações à autoridade coatora, sendo estas prestadas em ID 3643110/14 e 3643465/66.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta em parecer, ID 3663676, manifestou-se pela denegação da ordem.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
e, adianto, denego a ordem impetrada.

Quanto à alegação de ausência dos requisitos ensejadores à decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, tenho que tal não procede uma vez que a decisão de segregação imposta se mostra devidamente fundamentada, como se denota da documentação acostada aos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, pois, o ora paciente, em parceria com corréus da ação penal nº 0000281-54.2020.8.14.0077, teriam articulado e praticado crime de roubo qualificado contra o
estabelecimento comercial denominado “COMERCIAL SANTOS”, localizado na Comarca, subtraindo a
quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); que após invadirem o estabelecimento e anunciarem o roubo, sob ameaça às vítimas exigiram dinheiro, chegando mesmo a encostar uma arma na cabeça de uma delas, o que denota extrema periculosidade na conduta praticada.

Vejamos excerto da decisão que decretou a custódia preventiva do paciente e corréus,
verbis
:

“Relata a peça de ingresso que em 14/02/2020 os acusados praticaram roubo em um estabelecimento comercial, desta comarca, denominado “COMERCIAL SANTOS”, subtraindo dali a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em sede policial, o Sr. DORIEL MARTINS MARTINS informou que estava adentrando no escritório do referido estabelecimento comercial, quando foi rendido por um homem portando arma de fogo, sendo obrigado a ficar sentado no chão. Ademais, uma das vítimas, o Sr. ARMANDO GONÇALVES DE SÁ, informou que estava na sala onde trabalha com o Sr. Manoel do Carmo, quando um indivíduo - o mesmo que lhe apontara uma arma em seu peito, e lhe subtraíra o celular - disse: TE LIGA! ISSO AQUI É UM ASSALTO! CADÊ O DINHEIRO? CADÊ O DINHEIRO? O Sr. Manoel do Carmo, que é o proprietário do estabelecimento comercial, no mesmo sentido, afirmou que 02 (dois) homens, portando arma de fogo, adentraram em seu escritório e anunciaram o roubo, exigindo dinheiro, e fazendo ameaças, momento em que encostaram uma arma em sua cabeça.

Após o fato criminoso, as autoridades policiais empreenderam diligências no sentido de identificar os autores do fato, chegando a um indivíduo de alcunha GUEDINHO, que no curso das investigações descobriu-se ser RAILSON MARTINS DO NASCIMENTO, paciente neste Habeas Corpus. Interrogado, em sede inquisitiva, o paciente confessou sua participação, e informou que se encontrou, um dia antes do crime, com o acusado ALESSANDRO SANTOS RIBEIRO, FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO (NETO), BEBÊ - quem mais tarde os investigadores de polícia descobriram tratar-se de BENIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES -, e JUQUINHA - sendo posteriormente identificado como DIELITON RODRIGUES PENA, que também pode ser conhecido pela alcunha DIDI -, combinando com eles a empreitada criminosa, onde sua função seria a de dar fuga, em sua motocicleta, aos acusados BENIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES (BRENO BRANCO) e DIELITON RODRIGUES PENA (DID), levando-os até a rua do matadouro, às margens do Rio Anajás, para que dali pudesse embarcar, na companhia do outro denunciado, o nacional ALESANDRO SANTOS RIBEIRO, com destino ao Igarapé do Saparará, onde FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO (NETO), outro denunciado, os esperavam. O paciente teria concordado em participar de tal empreitada, na esperança de receber R$ 1.000,00 (mil reais), e ficaria posicionado em ponto estratégico, à espera de BENIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES e DIELITON RODRIGUES PENA, para lhes ajudarem na fuga.

(...)

Como se vê, o delito em apuração tem forma dolosa e pena privativa de liberdade máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

A materialidade e os indícios de autoria, isto é, fumus comissi delicti, encontram lastro no Inquérito Policial, no qual constam notícia do crime, reconhecimento fotográfico de BENIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES e DIELITON RODRIGUES PENA por suas vítimas, relatório de missão informando que RAILSON MARTINS DO NASCIMENTO tanto monitorava o estabelecimento comercial como deu fuga aos primeiros, confissão do mesmo prestada na presença de advogado e da autoridade policial onde delatou ALESSANDRO SANTOS RIBEIRO e FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO como mentores da empreitada que, em tese, amolda-se aos tipos penais do art. 157,§2º, II e V, e §2ª-A, I, do CP, em concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas, e emprego de arma de fogo, e art. 288 do CP.

O periculum libertatis, por sua vez, encontra-se albergado pela gravidade com que fora cometido o crime, onde foram rendidas várias pessoas, houve uso de duas armas de fogo, violência, concurso de vários agentes em ação cuidadosamente orquestrada.

As vítimas foram restringidas de sua liberdade por toda a ação criminosa, e por vezes os criminosos apontaram as armas para partes vitais de seus corpos, num claro perigo de morte, exalando uma periculosidade que não recomenda manter livres tais indivíduos e justifica o decreto de prisão cautelar pela gravidade in concreto da conduta delituosa como garantia da ordem pública.

Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído aos representados é de extrema gravidade, o que traduz verdadeiro perigo com o estado de liberdade dos imputados, o que atrai a intervenção preventiva do Estado no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada com a repulsiva conduta daqueles ao revelar inaceitável interesse em se esquivar da aplicação da lei penal.

Não obstante, a denúncia faz referência ao processo 0000261-63.2020.8.14.0077, que trata de processo crime envolvendo o conhecido caso do roubo ao Banco Banpará desta cidade, de onde fora roubada quantia próxima à casa do milhar, e onde coincidem os acusados constantes da presente denúncia, à exceção de RAILSON MARTINS DO NASCIMENTO, o que gera alto receio de reiteração delitiva em grandes roubos, de modo que a liberdade dos acusados em uma primeira análise é capaz de macular severamente a ordem pública, o que mais uma vez justifica a prisão cautelar.

Ante o exposto, acolho a representação ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ALESSANDRO SANTOS RIBEIRO, BENIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES, DIELITON RODRIGUES PENA, FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO e RAILSON MARTINS DO NASCIMENTO, para garantia da ordem pública e garantia da instrução criminal, tudo na forma do artigo 312 e ss. do CPP.”

O decreto preventivo está fundamentado na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pois, como afirmou o magistrado singular em sua decisão, o ora paciente se associou aos demais membros da quadrilha para a consecução do crime, sendo o responsável pelo sucesso da empreitada criminosa na medida em que fez várias incursões nas proximidades do estabelecimento comercial para monitoramento das vítimas, passando aos demais membros valiosas informações sobre a rotina destas, além de ser responsável por dar fuga aos demais.

Portanto, restando cristalina a necessidade de assegurar o bom desenrolar da ação penal e futura aplicação de possível pena, sendo relevante ressaltar que não se configura constrangimento ilegal a decretação da prisão quando esta se mostra devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Acompanho o entendimento esboçado pelo magistrado singular quanto à necessidade de garantia da ordem pública, pois esta efetivamente se faz presente, e, de acordo com Luiz Antônio Câmara:

“
É verdade que tal discricionariedade não é potestativa, não deixando de existir. É vinculada, cabendo ao juiz apenas averiguar se os fatos e as circunstâncias que os antecederam e seguiram, em estreita combinação com a posição subjetiva do acusado, encaminham para a decretação da custódia ou, distintamente, no sentido de pô-lo em liberdade onerada (provisório) ou não. O exercício feito pelo magistrado é discricionário porque foge a qualquer espécie de presunção legal absoluta ou relativa que imponha a cautela, operando em limites estreitos, mas não deixando de ter operatividade” (CÂMARA, Luiz Antonio.
Prisão e liberdade provisória:
lineamentos e princípios do processo penal cautelar. Curitiba: Juruá, 1997 p.83).

Acerca da matéria, assim o C. STJ tem decidido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO.NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CUSTÓDIA FUNDADA NO ART.312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA TÓXICA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA.HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO.PERICULOSIDADE SOCIAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. VIA INADEQUADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal não mais admite o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, por malferimento ao sistema recursal, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.
2. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da custódia foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva.
3. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta incriminada
e o histórico criminal do agente
.4. Na hipótese dos autos, constata-se que a quantidade do material tóxico apreendido e o local de grande circulação escolhido para o comércio proscrito, o metrô, revelam maior gravidade pela potencialiade lesiva aumentada e um envolvimento habitual do paciente com a narcotraficância, o que justifica a manutenção de sua prisão preventiva.5. O fato de o agente possuir anotações pela prática de atos infracionais e ação penal em curso por crime patrimonial é circunstância que indica a periculosidade social e a inclinação à prática de crimes, o que justifica sua segregação provisória.6. Condições pessoais favoráveis, sequer demonstradas no caso em exame, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.7. Concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostraria adequada para o restabelecimento da ordem pública.8. Habeas corpus não conhecido.(HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019). Negritei

Acerca da matéria, trago jurisprudência de nossa Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ARTIGO 121, §2º, II CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA (ART. 312 do CPP). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Verifica-se que estão presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia do recorrente. O laudo necroscópico, constante às fls. 33-34, indicam que ficou constatado que a vítima Hermes José de Oliveira foi morta a pauladas. (materialidade). Quanto à autoria do crime, constata-se que há indícios suficientes da participação do recorrente na prática do crime de homicídio qualificado, conforme depoimento da testemunha Diocesano Barbosa Lima (policial militar - condutor) ? fls. 23-mídia. Sabe-se que a análise da prova, in casu, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, a não exigir certeza das imputações, bastando verificar a existência de elementos capazes de gerar uma dúvida razoável, que sustente a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar o feito. Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente José Domingos Nogueira da Silva tenha praticado o delito narrado na denúncia com a ajuda do menor A.P.C. Além disso, em suas razões recursais, o réu restringe-se a negar, genericamente, a autoria delitiva, deixando de apresentar fundamentos concretos capazes de reformar a sentença de pronúncia. No caso, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para pronunciar o acusado. (precedentes). Desta forma, comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio in dúbio pro societate sobre o do in dúbio pro reo. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. Não assiste razão os argumentos mencionados pela defesa, uma vez que o decreto prisional foi muito bem fundamentado, não havendo qualquer equívoco na fundamentação jurídica do juízo a quo
. Assim, não resta configurada a hipótese de falta de fundamentação para a manutenção da prisão, pois, repita-se, os motivos estão elencados na sentença de pronúncia, onde o magistrado a quo entendeu necessário manter a medida cautelar em consonância à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, na tentativa de resguardá-la da periculosidade ostentada pelo recorrente e na possibilidade de fuga.
Além disso, o referido entendimento encontra-se em consonância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é válido o decreto da prisão preventiva fundamentado na fuga do recorrente do distrito da culpa, notadamente quando constatado que ele pretende furtar-se à aplicação da lei, impossibilitando, inclusive, o andamento do processo.
Ressalto também que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (art. 312 do CPB
). Dispositivo. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade. Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior. (2018.02803266-64, 193.364, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-13).
Negritei e grifei

Em idêntico sentido é o posicionamento do STF sobre a matéria, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ.PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE UM ANO APÓS A DATA DO DECRETO PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser aferidas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 3. Hipótese em que, apesar de o paciente encontrar-se segregado há mais de um ano (12/9/2017), o feito observou seu transcurso regular, uma vez certificada a fuga do réu do distrito da culpa por mais de um ano e meio, além da demora do acusado para apresentação da sua defesa prévia, protocolada apenas em 3/9/2018.4. Ademais, extrai-se das informações apresentadas pelo Juízo de origem, que o paciente foi pronunciado em 31/10/2018. Tem-se, portanto, o caso de incidência da Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual: "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução." 5.
Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
.
6. In casu, verifica-se que a custódia provisória está adequadamente motivada em elementos extraídos dos autos,
que demonstram a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em 08/04/2016 mas apenas houve o cumprimento do mandado de prisão em 12/09/2017. Nesse contexto, é válida a prisão cautelar decretada com o fim de resguardar a aplicação da lei penal, haja vista a fuga do paciente do distrito da culpa.
7. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.8. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).9. Habeas corpus não conhecido.(HC 477.113/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
Negritei.

Configurados, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), não há que se falar em falta de fundamentação da decisão, tendo o magistrado singular devidamente demonstrado os motivos pelos quais decretou a segregação cautelar do paciente.

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pela necessidade da manutenção da prisão do paciente, conforme excerto do parecer acostado aos autos e que aqui peço
vênia
para reproduzir,
verbis
:

“
Conforme vislumbra-se, no caso em comento, tem-se de que o Juízo a quo, embasou a prisão cautelar do paciente demonstrando escorreitamente a sua necessidade, com supedâneo naquilo que autoriza a legislação processual penal, em especial o art. 312 do Código de Processo Penal. Constatou, o Magistrado de primeiro grau, que a medida se mostra necessária pela gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, tendo em vista que as vítimas foram restringidas da sua liberdade no decorrer da ação delituosa, destacando que inúmeras vezes os criminosos apontaram a arma de fogo em direção a elas, restando evidente o perigo de morte.

Observa-se, assim, que a decisão vergastada encontra-se fundamentada em elementos constantes dos autos, nada justificando o pleito da impetrante de que carece de fundamentação idônea, tampouco que devem ser substituídas por outras medidas cautelares, uma vez insuficientes diante do caso em apreço. Ademais, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, levando em conta, o Douto Magistrado, a forma como o delito foi praticado e as circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa.
..”

Entendo, igualmente, que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não se mostram, de
per se
, suficientes à concessão da ordem, pois, como cediço, eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando existem motivos que a autorizam, nos termos da Súmula 08 desta Corte, principalmente quando, como no caso dos autos, a da medida se mostra devidamente fundamentada e necessária sua manutenção.

Vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça acerca da questão:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que o magistrado não é obrigado a aplicá-las quando evidenciada a necessidade da custódia, caso dos autos, não se mostrando a aplicação de tais medidas alternativas suficientes ao caso concreto uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, como já demonstrado.

Certo é que a prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, pois há necessidade de acautelar a ordem pública, principalmente diante dos fortes indícios de que o bando ao qual se associou o ora paciente é o responsável pelo assalto à agência do Banpará daquela Cidade.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Assim, verifico que a segregação cautelar do ora paciente se mostra devidamente fundamentada, preenchendo os requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Diante do exposto, por não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 01 de outubro de 2020.

Belém, 02/10/2020